Tribunal: TJPA
Processo: 0033039-43.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033039-43.2015.8.14.0051

APELANTE: ARLISSON SOUSA, RAPHAEL DO CARMO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO SOB EXAME

1. A defesa objetiva o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal, aduzindo não haver motivação idônea para a aferição negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. No que diz respeito à pena-base, i) é necessário analisar se o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, considerou as particularidades do caso concreto, e aplicou a pena atento ao princípio da proporcionalidade, cabendo a esta Corte apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese sob análise, compreendo que o juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento na valoração negativa do vetor “consequências do crime”, sem apresentar fundamentação idônea, uma vez que a não recuperação dos bens subtraídos é inerente aos crimes contra o patrimônio, não se mostrando apta à exasperação da pena basilar, sendo necessária, assim, a sua exclusão.

4. Não obstante, a aferição negativa dos vetores “antecedentes criminais”, “conduta social” e “personalidade do agente”, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, e de maneira satisfatoriamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, permite o incremento da pena, consoante preconiza a Súmula nº 23, TJPA.

5. Com base em tais premissas, acolho parcialmente o presente recurso, para reformar a 1ª fase de dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes e, consequentemente, a pena em definitivo aplicada, com fulcro no princípio da ampla devolutividade recursal, e em atenção ao princípio da non reformatio in pejus, o qual adverte que é inadmissível o agravamento da pena aplicada em recurso exclusivo da defesa.

6. Arlisson Sousa: pena redimensionada ao patamar definitivo de 06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

7. Raphael do Carmo Pereira: pena redimensionada ao patamar definitivo de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

Tese de julgamento:
É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal.

Nos termos da Súmula nº 17, TJPA:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

A aferição negativa dos vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, e de maneira satisfatoriamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, permite o incremento da pena, consoante preconiza a Súmula nº 23, da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 44, 59, 68, 70, 77, 157, §2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024; HC nº 798.732/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, J. 13/08/2024; Ap. Crim. nº 0804106-64.2022.8.14.0024, Rel. Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª Turma de Direito Penal, J. 02/09/2024; Ap. Crim. 0021999-76.2018.8.14.040, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª Turma de Direito Penal, J. 23/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ARLISSON SOUSA
e em favor de
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA
, ambos sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
07 (sete) anos 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, e
11 (onze) anos 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, respectivamente, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
,
em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Narrou a
denúncia
, ID 19583050, pág. 03-05, que no dia
23/06/2015
, por volta das 00h00min, na Avenida Borges Leal, esquina com a Rua Magalhães Barata, no Bairro Aparecida, no município de
Santarém/PA
, os nacionais
Arlisson Sousa
, vulgo
“Doti”
, e
Raphael do Carmo Pereira
, vulgo
“Cadáver”,
mediante grave ameaça realizada com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, a quantia de
R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais)
da
Farmácia Droga Mil
, um
anel de formatura
no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, pertencente a
Enio Fernando Lobato Jardim Rego
, funcionário da empresa, e um aparelho de telefone celular de um cliente do estabelecimento comercial.

Segundo restou apurado, os ora apelantes adentraram na "
Farmácia Droga Mil
", de capacete, sendo que um deles estava com uma camisa da Polícia Civil, cor preta, e portava
arma de fogo
, tipo
pistola
,
calibre .40
, sendo este reconhecido como
Raphael
, vulgo “Cadáver”, tendo as imagens da ação sido registradas pelo circuito interno de filmagens do local. Este teria anunciado o assalto e, em seguida, subtraiu a quantia do caixa da farmácia referido acima e os pertences do funcionário e cliente.

Foi constatado, ainda, que
Arlisson
ficou na porta da farmácia, como se estivesse segurando uma arma dentro da roupa, aguardando-o. Logo após o assalto, empreenderam fuga em uma
motocicleta
, marca
Yamaha Lander
, de
cor azul
.

Noticiou que, no dia
02/07/2015
,
Raphael
foi preso por força de
Mandado de Recaptura
, e com ele foi apreendida uma
arma de fogo
, do tipo
pistola
,
calibre .40
, com
numeração raspada
, que era utilizada nas ações criminosas.

Informou que, ao ser interrogado na fase inquisitiva, o ora apelante
Arlisson Sousa
admitiu ter praticado o roubo juntamente com
Raphael
e, ainda, confirmou que seu companheiro utilizou uma arma para a prática da conduta. O ora apelante
Raphael do Carmo Pereira
, por sua vez, negou a autoria do crime, alegando que na data do ocorrido encontrava-se ausente da cidade, estando em
Macapá/AP
.

Diante dos indícios de materialidade e autoria do crime, o representante do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, (por três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
28/01/2016
, ID 19583050, pág. 07, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15/09/2020
, ID 19583062-19583063.

Recurso de Apelação
interposto em favor dos apelantes em
09/10/2020
, ID 19583063, pág. 10.

Certidão de Tempestividade Recursal
, ID 19583063, pág. 11.

Recurso de Apelação recebido
em
13/07/2021
, ID 19583064, pág. 02.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 19583064, págs. 05-10, a defesa requereu o
redimensionamento da pena
aplicada aos ora apelantes, com sua
redução
ao
patamar mínimo legal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19583064, págs. 12-13, ID 19583065, págs. 01-04, o representante do
Parquet
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 20980018, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ARLISSON SOUSA
e em favor de
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA
, ambos sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
07 (sete) anos 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, e
11 (onze) anos 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, respectivamente, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
,
em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro
(redação vigente à época dos fatos).

Em suas
Razões de Apelação
, ID 19583064, págs. 05-10, a defesa requereu o
redimensionamento da pena
aplicada aos ora apelantes, com sua
redução
ao
patamar mínimo legal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENAL. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece parcial acolhimento
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
, segue ao
critério trifásico
previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

No caso dos autos, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª fase de dosimetria da pena
, o magistrado
a quo
, em relação ao apelante
Arlisson Sousa
, estabeleceu a
pena-base
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo
, valorando
negativamente
o vetor
“consequências do crime”
, sob a seguinte fundamentação:

“VII) consequências do crime: desfavoráveis, já que as vítimas não recuperaram quaisquer dos bens subtraídos; (...).”

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a
incidência
da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
,
reduzindo
a pena na fração de
06 (seis) meses
, dosando a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, o magistrado
a quo
ponderou a existência das
causas de aumento
do
emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes
, previstas nos
incisos I e II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, elevando a pena na fração de
3/8 (três oitavos)
, passando a pena ao patamar de
06 (seis) anos e 02 (meses) e 07 (sete) dias de reclusão
, e ao pagamento de
21 (vinte eu um) dias-multa
.

Presente a regra do
concurso formal
, nos termos do
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, em decorrência de uma única ação, que vitimou 03 (três) pessoas distintas, as quais tiveram as penas individuais dosadas em patamares idênticos para cada uma, foi aplicada apenas uma delas, aumentada na fração de
1/5 (um quinto)
, resultando na
pena definitiva
de
07 (sete) anos 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal Brasileiro
(redação vigente ao tempo dos fatos).

Por sua vez, em relação ao apelante
Raphael do Carmo Pereira
, o magistrado singular, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo
, valorando
negativamente
os vetores
“antecedentes criminais”
,
“conduta social”
,
“personalidade do agente”
, e
“consequências do crime”
.

Transcrevo a fundamentação adotada pelo juízo monocrático,
in verbis
:

“II) antecedentes do agente: portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 117/118, no entanto, nenhum dos processos gerou reincidência; III e IV) conduta social e personalidade do agente: o réu é conhecido da polícia como envolvido em diversos crimes graves, entre eles, homicídios e inúmeros assaltos, sendo preso várias vezes, demonstrando destemor e mente voltada ao caminho da ilicitude, tendo a vida dedicada ao mundo do crime; (...); VII) consequências do crime: desfavoráveis, já que as vítimas não recuperaram quaisquer dos bens subtraídos; (...).”

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo singular reconheceu a
incidência
da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
,
reduzindo
a pena na fração de
01 (um) ano
, dosando a
pena intermediária
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

No
3º estágio dosimétrico
, o magistrado
a quo
atestou a presença das
causas de aumento
do
emprego de arma de fogo
e
concurso de agentes
, previstas nos
incisos I e II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, elevando a pena na fração de
3/8 (três oitavos)
, passando a pena ao patamar de
09 (nove) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

Presente a regra do
concurso formal
, nos termos do
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, em decorrência de uma única ação, que vitimou 03 (três) pessoas distintas, as quais tiveram as penas individuais dosadas em patamares idênticos para cada uma, foi aplicada apenas uma delas, aumentada na fração de
1/5 (um quinto)
, resultando na
pena definitiva
de
11 (onze) anos 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, além do pagamento de
66 (sessenta e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época, pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, por três vezes, c/c artigo 70, primeira parte, ambos do Código Penal Brasileiro
(redação vigente ao tempo dos fatos).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”
(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

A
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, J. 19/08/2024, P. 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, a qual assentou que
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, J. 13/08/2024, P. 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Na hipótese sob análise, compreendo que o juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento na valoração negativa do vetor
“consequências do crime”
, sem apresentar fundamentação idônea, uma vez que a não recuperação dos bens subtraídos é inerente aos crimes contra o patrimônio, não se mostrando apta à exasperação da pena basilar, sendo necessária, assim, a sua exclusão.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
A fundamentação inidônea relativa às consequências do delito, ao considerar a não recuperação do bem subtraído como circunstância desfavorável, viola a jurisprudência consolidada do STJ e precedentes sumulados pelo TJPA (Súmulas 17 e 23)
. V. Apelo provido.
(TJ-PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804106-64.2022.8.14.0024 – Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024).
Grifei

Não obstante, a aferição
negativa
dos vetores
“antecedentes criminais”
,
“conduta social”
e
“personalidade do agente”
, com base em elementos concretos disponíveis nos autos, e de maneira satisfatoriamente motivada, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, permite o incremento da pena, consoante preconiza a
Súmula nº 23
, da
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
, nos seguintes termos:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Neste sentido:

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, II E ART. 307 C/C ART. 69 DO CP. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA. JUSTIFICATIVA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. SÚMULA 17 DO TJPA.
A EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL É SUFICIENTE PARA DISTANCIAR A PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA
. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA FINAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). Portanto,
não houve a necessidade de correção/modificação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, pelo que a pena-base deve ser mantida conforme fixada, tendo em vista que a existência de uma circunstância judicial desfavorável a apelante, é suficiente para distanciar a pena-base do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA
. (...). 19. Recurso conhecido e desprovido, correção de ofício.
(TJ-PA – Apelação Criminal – Nº 0021999-76.2018.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/07/2020).
Grifei

Com base em tais premissas,
acolho parcialmente
o presente recurso, para reformar a 1ª fase de dosimetria da pena aplicada aos ora apelantes e, consequentemente, a pena em definitivo aplicada, com fulcro no
princípio da ampla devolutividade recursal
, e em atenção ao
princípio da
non reformatio in pejus
, o qual adverte que é inadmissível o agravamento da pena aplicada em recurso exclusivo da defesa.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, primeiramente, em relação a
Arlisson Sousa
:

Na
1ª fase
, valoro
favoravelmente
as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, e estabeleço a
pena-base
no
patamar mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo, sendo o necessário e suficiente à reprovação e prevenção do
crime de roubo
.

Na
2ª fase
, ausentes circunstâncias agravantes da pena.

Mantenho a incidência da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, porém, deixo de aplica-la, por
óbice
da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual recomenda:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, a
pena intermediária permanecerá
no
patamar
de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não há causas de diminuição de pena.

Permanece a incidência das
causas de aumento
do
emprego de arma de fogo
e do
concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I e II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, as quais valoro na
fração intermediária
de
1/3 (um terço)
, ausente motivação concreta que justifique sua aplicação em patamar diverso, nos termos da
Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual estabelece:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assim, elevo a pena ao
patamar
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Em obediência a regra do
concurso formal
, nos termos do
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, mantenho a fração de aumento utilizada pelo magistrado
a quo
, e exaspero a pena na fração de
1/5 (um quinto)
, dosando, assim, a
pena em concreto
no patamar de
06 (seis) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
15 (quinze) dias-multa
,
a qual torno em
definitiva
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
permanecerá no
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição
e a
suspensão da pena
ora aplicada, uma vez
não atendidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
, em relação a
Raphael do Carmo Pereira
:

Na
1ª fase
, mantenho a
valoração negativa
dos vetores
“antecedentes criminais”
,
“conduta social”
e
“personalidade do agente”
, nos termos da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, e aumento a pena na fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o
intervalo
entre a
pena mínima
e a
pena máxima
culminada ao delito em tela, para cada
circunstância judicial negativada
, restando a
pena-base
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo, sendo o necessário e suficiente à reprovação e prevenção do
crime de roubo
.

Na
2ª fase
, ausentes circunstâncias agravantes da pena.

Mantenho a incidência da
circunstância atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, e aplico-a na fração de
1/6 (um sexto)
, acompanhando a
jurisprudência
consolidada do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
(AgRg no HC nº 883.502/MG, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, J. 17/06/2024).

Assim, reduzo a
pena intermediária
ao patamar de
05 (cinco) anos 02 (dois) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não há causas de diminuição de pena.

Permanece a incidência das
causas de aumento
do
emprego de arma de fogo
e do
concurso de pessoas
, previstas nos
incisos I e II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, as quais valoro na
fração intermediária
de
1/3 (um terço)
, ausente motivação concreta que justifique sua aplicação em patamar diverso, nos termos da
Súmula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual estabelece:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Assim, elevo a pena ao
patamar
de
06 (seis) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Em obediência a regra do
concurso formal
, nos termos do
artigo 70, primeira parte, do Código Penal
, mantenho a fração de aumento utilizada pelo magistrado
a quo
, e exaspero a pena na fração de
1/5 (um quinto)
, dosando, assim, a
pena em concreto
no patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e a
pena pecuniária
em
15 (quinze) dias-multa
, a qual torno em
definitiva
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
permanecerá no
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição
e a
suspensão da pena
ora aplicada, uma vez
não atendidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Execução Penal
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena
aplicada aos ora apelantes
ARLISSON SOUSA
e
RAPHAEL DO CARMO PEREIRA
, mantendo inalterados os demais termos do r. pronunciamento judicial ora objurgado, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024